Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-75.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705522-75.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: NOVA GESTAO HOTELARIA LTDA, FABIANA ALVES TAVARES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Márcia dos Santos Oliveira (ID no 24290106) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 23937584). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO